Tribunal: TJBA
Processo: 0575986-26.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575986-26.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLA BORGES DE FREITAS, WILZA APARECIDA LOPES SILVA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO, TAINA NEGRAO LUNA MAIA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, TAINA NEGRAO LUNA MAIA, WILZA APARECIDA LOPES SILVA, CARLA BORGES DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 1.003, § 6º, CPC. REDAÇÃO ORIGINAL. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Central Nacional Unimed contra acórdão que não conheceu de seu recurso de apelação, por intempestividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou erro material na decisão que declarou intempestiva apelação interposta em 05/07/2024, considerando alegada suspensão de prazos processuais por ato normativo da Corregedoria Geral da Justiça do Estado da Bahia.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.003, § 6º, do CPC, em sua redação vigente à época, impunha ao recorrente o ônus de comprovar, no ato de interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou suspensão de prazos, sob pena de preclusão.

4. A embargante não comprovou tal suspensão ao interpor a apelação, suscitando a questão apenas em sede de embargos declaratórios, o que não supre o descumprimento do requisito legal.

5. A Lei nº 14.939/2024, que passou a admitir a correção ou desconsideração do vício quando a informação constar dos autos eletrônicos, entrou em vigor em 31/07/2024, sendo inaplicável ao recurso interposto em 05/07/2024, por força do princípio tempus regit actum.

6. Mesmo que superada a intempestividade, os fundamentos do acórdão embargado – responsabilidade solidária das rés, abusividade da rescisão contratual sem notificação prévia de 60 dias durante tratamento médico, configuração do dano moral em decorrência da falha da prestação do serviço e razoabilidade do quantum indenizatório – seriam suficientes para o desprovimento da apelação da Unimed.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

___

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.003, § 6º; CDC, arts. 7º, p.u., e 34; RN 195/2009/ANS, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2644393/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 30.09.2024; TJ-BA, Agravo 8012853-60.2018.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 07.06.2019; TJ-BA, ED 0540448-18.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 14.09.2023; TJ-SP, Apelação 1016075-22.2022.8.26.0004, Rel. Des. Martin Vargas, 10ª Câmara de Direito Público, j. 27.11.2024; TJ-MG, AgInt Cv 0242526-87.2025.8.13.0000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 27.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos no ID. 78579209 da Apelação Cível nº 0575986-26.2016.8.05.0001, sendo parte Embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e parte Embargada
CARLA BORGES DE FREITAS e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça